Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0705627-69.2023.8.07.0000 PACIENTE: ALYCE SOARES RODRIGUES IMPETRANTE: FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS, LUANA PAIVA DE SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALYCE SOARES RODRIGUES, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal do Paranoá e como ilegal a manutenção da prisão preventiva da paciente há mais de 6 (seis) meses, sem que a audiência de instrução e julgamento tenha sequer sido designada, o que caracterizaria constrangimento ilegal por excesso de prazo. Paciente incursa no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (processo referência n. 0703546-60.2022.8.07.0008). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Fernando Almeida de Jesus Neris e Dra. Luana Paiva de Souza) que a paciente e mais outras 5 (cinco) pessoas foram presas em flagrante em 13-junho-2022. Em audiência de custódia realizada em 14-junho-2022 foi concedida a liberdade provisória, mediante condições e monitoramento eletrônico. Relatou que em razão de suposto descumprimento das condições impostas quando da concessão da liberdade provisória (a paciente retornou para a sua cidade natal), e, posteriormente, a autoridade judiciária da Vara Criminal do Paranoá decretou a sua prisão preventiva. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no Estado do Mato Grosso, encontrando-se a paciente custodiada naquela Unidade Federativa desde então. Ponderou que a paciente não possuía condições de permanecer no Distrito Federal/DF, pois é oriunda do estado do Mato Grosso, local onde possui residência fixa, sendo que no DF estava residindo de favor e passando por dificuldades financeiras extremas para se manter, quando se viu envolvida neste delito e acabou sendo presa. Afirmou que logo que a paciente recebeu o benefício da liberdade provisória compareceu à Defensoria Pública do Distrito Federal e pediu autorização para voltar a residir no seu endereço fixo, em Várzea Grande/MT, e o Ministério Público do Distrito Federal apresentou parecer favorável, concordando com a autorização de mudança de endereço da paciente, porém a autoridade judiciária não apreciou o seu pedido. Informou que a paciente, após requerer a mudança de endereço, sem condições de permanecer no Distrito Federal, já que aqui se encontrava em “situação de rua”, retornou para o Estado do Mato Grosso para procurar auxílio dos familiares. Obtemperou que a rotatividade de Juízes e Promotores na comarca de Paranoá/DF acabou por prejudicar a paciente, tendo em vista que ora o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da sua transferência, ora pugnou por realização de diligências; ora a autoridade judiciária deferiu pedidos de outros acusados que estão nas mesmas circunstâncias da paciente, ora indeferiu os requerimentos feitos por ela. Pontuou que os pareceres e decisões das autoridades ferem o princípio da igualdade, pois todos os acusados foram presos nas mesmas circunstâncias, e nesta fase processual estão em liberdade provisória, fazendo jus ao princípio da presunção da inocência, enquanto a paciente Alyce encontra-se presa preventivamente por não ter sido ao menos apreciado seu pedido de transferência, que nesse caso foi ultra emergente, tendo em vista a “situação de rua” em que se encontrava. Acrescentou que outros acusados pelo mesmo fato permanecem em liberdade provisória e a paciente só se encontra presa, há quase 6 (seis) meses, porque não teve outra alternativa senão a de voltar para a sua cidade. Asseverou que recentemente foi feito novo pedido de revogação da prisão preventiva e este restou indeferido, sem qualquer elemento concreto que aponte a necessidade da medida extrema em relação à paciente, haja vista não se tratar de pessoa perigosa, e que os fatos necessitam ser melhor esclarecidos na audiência de instrução que ainda não foi designada. Ressaltou que a paciente é primária, trabalhadora, honesta, possui endereço fixo e é genitora de um filho menor de idade (certidão de nascimento no ID 43727737), revelando-se a prisão preventiva por tão longo período desarrazoada e desproporcional. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas acauteladoras. Os autos vieram distribuídos a esta Relatoria por prevenção ao HBC n. 0731406-60.2022.8.07.0000 (certidão no ID 43738131). Instada, a Defesa instruiu o feito com os documentos necessários para a análise do pedido. É o relatório. Consigne-se, desde já, que se trata da segunda impetração formulada em favor da paciente. Na primeira impetração (HBC 0731406-60.2022.8.07.0000) atestou-se a legalidade da prisão preventiva, bem como o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da medida cautelar máxima, haja vista a paciente ter descumprido as condições impostas quando da concessão da sua liberdade provisória, mediante monitoração eletrônica, ao mudar para outro Estado da Federação, ainda com a tornozeleira eletrônica, sem autorização da autoridade judiciária. Confira-se a ementa do julgado: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ASSALTO A BANCO. TROCA DE TIROS COM A POLÍCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MUDANÇA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. SAÍDA DA ÁREA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE RETORNO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO CRIANÇA. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ÓBICE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Mesmo diante da gravidade concreta da conduta imputada à paciente e ao grupo do qual fazia parte (roubo a banco com troca de tiros com a polícia), a ela foi oportunizado responder ao processo em liberdade, mediante condições, tais como o monitoramento eletrônico e proibição de mudança de endereço sem autorização judicial, sendo alertada expressamente que o descumprimento das condições impostas poderia acarretar no decreto prisional. 2. Poucos dias após a concessão da liberdade provisória a paciente mudou-se do Distrito Federal para Mato Grosso, ainda com a tornozeleira eletrônica, sem autorização judicial para tanto. 3. Nos termos do artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal, é cabível a revogação das medidas cautelares menos gravosas em caso descumprimento dos deveres impostos, o que, por si só, já representa fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), pois demonstra a ineficácia da medida cautelar diversa da prisão e o descaso da paciente em cumprir as ordens emanadas do juízo. 4. No caso, após a constatação do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, o Ministério Público requereu o decreto prisional, e o magistrado do conhecimento, fundamentadamente, e com observância nos requisitos que autorizam a medida, previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, esclareceu a necessidade da medida extrema, mormente diante da gravidade concreta do crime imputado à paciente, aliado ao descumprimento das condições impostas quando da concessão da liberdade provisória. 5. Nos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa não é cabível a concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária (art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal). 6. Eventuais insurgências quanto ao recambiamento da paciente para o Distrito Federal devem ser dirigidas ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, o responsável pela autorização e operacionalização do procedimento, sob pena de supressão de instância. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1623356, 07314066020228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a presente impetração fica adstrita a examinar eventuais constrangimentos posteriores ao julgado Colegiado, mormente o excesso de prazo na instrução. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se dos autos da ação penal referência que a paciente ALYCE SOARES RODRIGUES foi denunciada juntamente com mais 5 (cinco) pessoas por crime de roubo a banco, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo (com troca de tiros com a polícia), e corrução de menor (artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse sentido é o teor da peça acusatória (ID 131486251 da açao penal n. 0703546-60.2022.8.07.0008): (...) No dia 13 de junho de 2022, segunda-feira, por volta de 3h50min, na praça central, lote 2, Paranoá/DF, os denunciados, em unidade de desígnios com o adolescente T. B. B., mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, logo depois de subtraída a coisa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para o grupo, subtraíram, cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais), três revólveres calibre .38, marca Taurus, dois coletes balísticos e 36 (trinta e seis) munições calibre .38, pertencentes ao BANCO BRB. Nas circunstâncias de tempo, data e local acima declinadas, os denunciados ALAN, JACKSON, VITOR e KELVIN, na companhia do menor T., dirigiram-se a mencionada agência do BRB munidos de ferramentas, tais como alicates e serra de corte, além de armas de fogo, com o intuito de subtrair bens e valores de seu interior. Assim, enquanto a ação do grupo era assegurada pelos denunciados ALYCE e CRISTIANO, os quais permaneciam embarcados no VW/GOL, placa a QBN7G49-MT, cor preta, pertencente ao denunciado JACKSON, a uma distância segura para garantir o sucesso da empreitada e a rápida evasão do grupo, os outros assaltantes arrombaram as grades do banco, além de um cofre, e de lá passaram a subtrair os bens acima detalhados, os quais foram retirados do local por JACKSON e T. Nessa ocasião, um dos vigilantes do banco percebeu a movimentação suspeita, bem como os ruídos de corte de barras de ferro, e acionou a polícia militar, que compareceu ao local, imediatamente. Uma das guarnições destacadas notou a presença dos denunciados ALAN, VITOR e KELVIN no telhado do prédio e, logo em seguida, foi recepcionada por disparos de arma de fogo. Após revidarem os disparos criminosos, foi emanada voz de prisão aos assaltantes. Nesse momento, dois deles se renderam, enquanto o terceiro tentou se evadir, sem sucesso, findando por serem, os três, presos em flagrante delito. Enquanto isso, outra equipe da polícia militar, que prestava apoio às diligências, abordava o VW/GOL que, naquele momento, contava com quatro integrantes embarcados, os denunciados JACKSON, ALYCE e CRISTIANO, além do menor T. Durante a abordagem policial, os denunciados confessaram a participação no delito. Realizadas buscas pessoais e veicular, foram encontrados na posse do menor oito munições calibre .38, intactas. Em assim agindo, os denunciados corromperam pessoa menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando infração penal. Também dia 13 de junho de 2022, segunda-feira, após às 3h50min, na AE, Quadra 33, Lote 04, 6a DP, Paranoá/DF, os denunciados, JACKSON e CRISTIANO, consciente e voluntariamente, atribuíram-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. Nas circunstâncias temporais acima declinadas, os mencionados denunciados, durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, atribuíram-se nomes falsos, quais sejam, JACKSON PELLIZZARI e ILDON VICENTE DA SILVA, respectivamente, de modo a dificultar, ou mesmo, impossibilitar a ação da justiça. Diante do exposto, estando os denunciados incursos nas penas do art. 157, § 1o , § 2o , § 2o-A, I, do Código Penal, e art. 244-B do ECA, além do art. 307 do Código Penal quanto aos denunciados JACKSON e CRISTIANO, (...) Em virtude dos fatos narrados na denúncia, a paciente e os demais autores foram presos em flagrante delito no dia 13-junho-2022. Em audiência de custódia realizada em 14-junho-2022 à paciente e aos demais autuados foi deferida a liberdade provisória, mediante condições, dentre elas o monitoramento eletrônico, e ficou consignado na decisão que “Ficam os autuados advertidos de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação da prisão preventiva, com base no §1o do artigo 312 do Código de Processo Penal”. Confira-se (ID 43876834): (...) 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. O princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar dos autuados, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. Na hipótese dos autos, entendo que as condutas dos autuados precisam ser delineadas de forma mais aprofundada, pois, em que pese a informação das testemunhas policiais de que disparos de arma de fogo teriam sido disparados por algum dos autuados, nenhuma arma de fogo foi apreendida com eles, sendo que os autuados ALAN, KELVIN E VITOR foram presos ao saírem da agência bancária e os demais estavam em um veículo próximo ao local dos fatos, todavia, com estes foi encontrada apenas uma munição no banco de motorista. Vale salientar que NÃO houve sequer a juntada de exame pericial do local dos fatos. Assim, não restou demonstrada periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Não há relação do que realmente tenha sido subtraído. Os fatos não foram praticados com violência ou grave ameaça. Os autuados têm endereços fixos e trabalhos lícitos. Os autuados ALAN, ALYCE, CRISTIANO E JACKSON não possuem condenações anteriores e os autuados KELVIN E VITOR possuem uma condenação por roubo cada, mas como informado os fatos precisam ser esclarecidos pelo juiz natural. A liberdade deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir aos autuados restrições, como forma de mantê-los vinculados ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. Ademais, ao que consta o autuado CRISTIANO teria se identificado de início como ILDON VICENTE DA SILVA, todavia, posteriormente indicou seu nome verdadeiro. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA, filho de Leandro Flores De Oliveira e de Michele De Almeida Danelichen, nascido em 27/03/2003, a ALYCE SOARES RODRIGUES, filha de Josue Lourenço Rodrigues e de Fernanda Da Silva Soares, nascida em 16/09/2000, a ILDON VICENTE DA SILVA, filho de João Alves Da Silva e de Valeria Cristina Da Silva Vicente, nascido em 18/01/1997, a JACKSON PELLIZZARI, filho de Jorge Pellizzari e de Lidia Conceicao Ribas Cordeiro Pellizzari, nascido em 20/01/1986, a KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS, filho de Julio Marcos Josino Dos Santos e de Janaina Costa Pereira, nascido em 02/05/2000, e a VITOR MATHEUS FERREIRA MARQUES, filho de Francisco Rogério Marques e de Berenice Ferreira Lima, nascido em 19/03/1997, impondo-lhes as seguintes medidas cautelares: I – proibição de mudança de endereço e de telefone sem comunicação do Juízo que o processará, sendo que os autuados ALAN, ALYCE, CRISTIANO e JACKSON deverão indicar os endereços onde moram no Distrito Federal no prazo de até 10 (dez) dias; II – proibição de se ausentarem do Distrito Federal sem autorização do Juízo que o processará (Vara Criminal do Paranoá); III – comparecimento a todos os atos do processo; IV – recolhimento domiciliar noturno, todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados, das 20 às 06 horas. Em relação aos autuados ALYCE, VITOR, CRISTIANO, JACKSON e KELVIN imponho ainda: V – monitoramento eletrônico com zona de inclusão (residência dos autuados no DF durante o recolhimento noturno), sendo que as violações ocorridas nos primeiro dez dias devem ser desconsideradas. Em relação à autuada ALYCE imponho também: VI - proibição de se ausentar do país, salvo autorização do juiz natural. Em relação ao autuado ALAN fixo ainda: VII – comparecimento mensal em juízo, todo dia 15, para justificar suas ocupações e onde pode ser encontrado. Ficam os autuados advertidos de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. Ficam os autuados cientes do horário de funcionamento e dos telefones de contato da Vara Criminal do Paranoá: 12h às 19h – 61-31032230. O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fixo como raio de inclusão os endereços dos autuados onde deverão permanecer das 20h às 06h todos os dias da semana. Fica advertido(a) o(a) monitorado(a) de seus direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário”, conforme a Portaria supracitada. Determino sejam os autuados escoltados ao CIME para instalação da tornozeleira eletrônica. Com a vinda dos endereços comunique-se ao CIME. Informo que, após o decurso do prazo de 10 dias não havendo a atualização dos endereços dos autuados, poderá ser determinada a prisão dos autuados. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que os autuados sejam postos imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos. Oficie-se a Polícia Federal, comunicando-se a proibição da autuada ALYCE se ausentar do país. (...) (Grifos nossos) Em face da notícia de descumprimento reiterado das medidas diversas da prisão fixadas, mormente a de mudança de endereço sem autorização e a do monitoramento eletrônico, após requerimento do Ministério Público, em 22-julho-2022, a autoridade judiciária apontada como coatora decretou a prisão preventiva da paciente e mais dois réus, nos seguintes termos (ID 43876837): (...) Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão pela qual a sua decretação está condicionada à demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). No que diz respeito aos requisitos formais, o crime de roubo em apuração possui pena máxima superior a quatro anos, encontrando-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), estando presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva. Apesar da presença dos requisitos obrigatórios a prisão cautelar exige que a medida seja imprescindível para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, além de exigir perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme alteração operada pela Lei no 13.964/2019. É exatamente a situação dos autos. Com efeito, a prisão cautelar encontra fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta dos denunciados, bem como a chance real de reiteração delitiva. Nesse aspecto, importa destacar que os representados foram denunciados pela prática de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, uma vez que há indícios de que os réus subtraíram, mediante violência física e grave ameaça consubstanciada no emprego de arma de fogo, cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais), três revólveres calibre .38, marca Taurus, dois coletes balísticos e 36 (trinta e seis) munições calibre .38, pertencentes ao Banco BRB. Da leitura dos autos, nota-se haver prova da materialidade, valendo citar: termo de declaração da vítima, comunicação de ocorrência policial no 5143/2022-2, auto de apresentação e apreensão e relatório final. Nesse aspecto, convém observar que a autoria foi afirmada pelos próprios acusados KELVIN e VITOR os quais, em seus termos de declaração, forneceram detalhes acerca da empreitada delitiva. A gravidade em concreto do delito pode ser extraída do modo de execução, pois há indícios de que os réus, utilizando arma de fogo, tenham disparado contra os policiais após a subtração dos bens. Ademais, como mencionado pelo órgão ministerial, os acusados descumpriram a medida cautelar a eles imposta, pois o relatório do CIME acostado aos autos aponta que os réus mudaram de Estado, não obstante ainda estarem sob monitoração eletrônica. Diante desse cenário, fica evidente que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes e adequadas para evitar reiteração criminosa (ordem pública). Anoto, ainda, que os fatos foram supostamente praticados no dia 13/06/2022, de modo que não se verifica substancial transcurso de tempo entre a data do suposto cometimento do delito e a manifestação ministerial. Ante o exposto, acolho o pedido de id. 131486251 e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JACKSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO, nascido em 08/04/1991, filho de Euzeni Ferreira da Conceição; ALYCE SOARES RODRIGUES, nascida em 16/09/2000, filha de Josué Lourenço Rodrigues e Fernanda da Silva Soares; e CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES, nascido em 19/04/1995, filho de João Alves da Silva e Valeria Cristina da Silva Vicente, para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Expeçam-se os mandados de prisão e cadastre-se no BNMP. Para o caso de falha no BNMP, atribuo força de mandado de prisão a esta decisão, cuja execução deverá ser precedida da conferência de vigência. Se necessário, expeça-se carta precatória. (...) (Grifo nosso) O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 4-setembro-2022, em Mato Grosso/MT, e a paciente ALYCE SOARES RODRIGUES, atualmente, se encontra presa naquela Unidade Federativa. Em audiência de custódia realizada na Comarca de Várzea Grande/MT, a regularidade do cumprimento do mandado de prisão preventiva foi atestada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 43876839). A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva a paciente, e o pleito restou indeferido, em 15-setembro-2022, sob a seguinte fundamentação (ID 43876836): (...) Extrai-se a ocorrência de crime de roubo, na agência do Banco BRB, com emprego de arma de fogo, praticado, possivelmente, pelos denunciados KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS, VITOR MATHEUS FERREIRA MARQUES, ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA e JACKSON FERREIRA DA CONCEICAO, na companhia do menor THIAGO BORGES BENEVIDES. Foram coletados indícios de que os denunciados ALYCE SOARES RODRIGUES e CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES permaneciam embarcados no VW/GOL, placa a QBN7G49-MT, cor preta, pertencente ao denunciado JACKSON FERREIRA DA CONCEICAO, à distância segura para garantir o sucesso da empreitada e a rápida evasão do grupo do local do delito. A exordial acusatória foi recebida no presente caderno, a demonstrar a presença da justa causa e também o cumprimento dos requisitos delineados no artigo 41 do Código de Processo Penal. Ademais, o crime de roubo descrito na exordial acusatória possui pena privativa de liberdade acima de 4 (quatro) anos, em razão da presença das circunstâncias majorantes do artigo 157 do Código Penal. A requerente descumpriu as condições de medida cautelar deferida neste caderno processual, ou seja, a monitoração eletrônica, conforme decisão do Juízo de Custódia (ID 127980422). Embora a requerente tenha apontado o deferimento da possibilidade de mudança de endereço, não há nos autos qualquer decisão nesse sentido. O despacho de ID 130138981 apenas determinou a realização de providências pela Secretaria Cartorária e vista ao Ministério Público para se manifestar sobre o pedido de mudança de endereço formulado pela requerente. A denunciada descumpriu as condições da monitoração e estava em local incerto e não sabido, a impedir o procedimento de citação e regular prosseguimento da ação penal, conforme relatório do CIME de ID 130789708. Por conseguinte, o descumprimento das condições da monitoração eletrônica autoriza a decretação de prisão preventiva, nos termos do artigo 282, §4o c/c artigo 312, §2o, ambos do CPP. Além do mais, é inviável o deferimento da prisão domiciliar em favor da denunciada. O artigo 318-A do CPP preceitua que a prisão preventiva “imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (grifei). ALYCE foi denunciada pela possível prática de roubo qualificado, crime com violência ou grave ameaça, a impedir a concessão da prisão domiciliar. Há possibilidade de a denunciada se evadir, novamente, do distrito da culpa na hipótese de deferimento da prisão domiciliar. A decisão vergastada possui respaldo legal no artigo 312, §2o e artigo 313, inciso I c/c artigo 282, §4o, todos do Código de Processo Penal. Por fim, a residência fixa e trabalho não impedem a decretação da prisão preventiva. É o entendimento deste e. TJDFT: [...] 3. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do CPP. [...]” Apelação provida (Acórdão n.1354633, 071876137202180070000, Relator: JESUÍNO RISSATO, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/07/2021, publicado no DJE: 20/07/2021. Sem pág. cadastrada). Sem grifos no original. A defesa não conseguiu demonstrar qualqueralteração fática que autorize a revogação da prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de ALYCE SOARES RODRIGUES. A situação prisional da denunciada será novamente apreciada por ocasião da realização de audiência de instrução probatória nos autos principais. Ciência ao Ministério Público e à Defesa. (...) Em 29-setembro-2022, esta Egrégia 2a Turma Criminal, no julgamento do HBC 0731406-60.2022.8.07.0000, manteve a prisão preventiva da paciente, nos termos do acórdão n. 1623356, cuja ementa foi colacionada alhures. Neste ano de 2023 a Defesa requereu novamente a liberdade provisória da paciente, ressaltando os mesmos pontos já analisados na primeira impetração, que não podem ser reanalisados pelo mesmo colegiado, bem como alegou a ocorrência de excesso de prazo, já que a audiência de instrução e julgamento sequer foi designada até os dias atuais, mesmo a paciente encontrando-se presa. A autoridade judiciária apontada como coatora, em 14-fevereiro-2023, proferiu decisão de indeferimento do pedido de liberdade provisória. Na oportunidade afastou a alegação de excesso de prazo, sob a seguinte fundamentação (ID 43876835): ALYCE SOARES RODRIGUES, qualificada nos autos, por meio de advogado constituído, pleiteia a revogação de sua prisão preventiva decretada. Aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar, porquanto não há indícios de que colocará em risco a ordem pública ou a persecução criminal e aplicação da lei penal, caso responda em liberdade, bem como porque só mudou de estado após formalizar pedido de autorização nos autos n.o 0700132-20.2023.8.07.0008, que, sequer, foi apreciado pelo Juízo. Além disso, ressaltou que há excesso de prazo injustificado na prisão. Subsidiariamente, pugnou pela substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, inciso V, do CPP, tudo conforme petição de ID. 149332506. O Ministério Público oficiou pela manutenção da prisão, nos termos da cota de ID. 149500800. DECISÃO. A Defesa não trouxe qualquer fato novo hábil a amparar seu pedido. Os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva da ré permanecem intactos, e, ao contrário do que alega a defesa, a constrição cautelar foi decretada para garantia da ordem pública (art. 312, caput, do CPP), e não pelo simples fato de descumprimento de medida cautelar (art. 312, §1o, do CPP). Confira-se: “A prisão cautelar encontra fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta dos denunciados, bem como a chance real de reiteração delitiva. Nesse aspecto, importa destacar que os representados foram denunciados pela prática de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, uma vez que há indícios de que os réus subtraíram, mediante violência física e grave ameaça consubstanciada no emprego de arma de fogo, cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais), três revólveres calibre .38, marca Taurus, dois coletes balísticos e 36 (trinta e seis) munições calibre .38, pertencentes ao Banco BRB. Da leitura dos autos, nota-se haver prova da materialidade, valendo citar: termo de declaração da vítima, comunicação de ocorrência policial no 5143/2022-2, auto de apresentação e apreensão e relatório final. Nesse aspecto, convém observar que a autoria foi afirmada pelos próprios acusados KELVIN e VITOR os quais, em seus termos de declaração, forneceram detalhes acerca da empreitada delitiva. A gravidade em concreto do delito pode ser extraída do modo de execução, pois há indícios de que os réus, utilizando arma de fogo, tenham disparado contra os policiais após a subtração dos bens. Ademais, como mencionado pelo órgão ministerial, os acusados descumpriram a medida cautelar a eles imposta, pois o relatório do CIME acostado aos autos aponta que os réus mudaram de Estado, não obstante ainda estarem sob monitoração eletrônica. Diante desse cenário, fica evidente que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes e adequadas para evitar reiteração criminosa (ordem pública). Anoto, ainda, que os fatos foram supostamente praticados no dia 13/06/2022, de modo que não se verifica substancial transcurso de tempo entre a data do suposto cometimento do delito e a manifestação ministerial.” Ademais, como muito bem colocado pelo Ministério Público na cota de ID. 149500800, “possuir residência fixa, ventilar a lesão a direitos difusos e coletivos da infância ou a aplicação do princípio da presunção de inocência não afastam, por si só, a possibilidade de prisão cautelar, já que o os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal elencam, detalhadamente, pressupostos autorizadores diferentes para o decreto de prisão preventiva.” Da mesma forma, as hipóteses previstas no art. 318, incisos III e V, do CPP, não são de aplicação automática, impondo o exame caso a caso, de maneira a se evitar abusos de direito e de melhor tutelar o interesse da criança. No presente caso, não há qualquer informação sobre quem está cuidando da criança. O menor possui pai e outros parentes, aparentemente aptos a cuidar da educação dele. Quisesse a Requerente, realmente, cuidar de seu próprio filho, já teria deixado o mundo criminoso. Mas não é o caso, além de possuir passagens por tráfico de drogas e estelionato no estado de MT, não presou sequer pela observância das regras de sua liberdade. A aparência, aqui, em razão dessa insistência em manter-se numa escalada delituosa, é exatamente o oposto da narrativa da defesa, que a ré não quer educar os filhos, mas sim pretende usa-los como salvo conduto para a prática criminosa. Ademais, o fato do crime apurado ter sido cometido mediante violência e grave ameaça impede a aplicação da substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme art. 318-A, inciso I, do CPP. Nesse sentido, confira-se o julgado do STJ em caso similar: “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO LEGAL. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva está justificada, a decisão que a impôs destacou que a recorrente "mudou de endereço sem comunicar a este Juízo, não tendo sido localizada para ser interrogada". Dessa forma, a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada, como forma de garantir a aplicação da lei penal. Ademais, delineadas no acórdão as circunstâncias fáticas de que não foi possível a realização da intimação da recorrente nos endereços informados, tem-se que a alteração de tal entendimento demandaria a análise fático-probatória, o que é vedado na via eleita. Por fim, inviável a concessão de prisão domiciliar à recorrente, por ser mãe de criança menor de 12 anos, uma vez que o crime de roubo foi cometido com violência ou grave ameaça, incidindo, portanto, a vedação do art. 318-A, I, do CPP. Recurso ordinário desprovido.” (RHC n. 158.410/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.) Por fim, embora ultrapassado o prazo de 148 dias para o encerramento da instrução, como a Instrução n.o 1 da Corregedoria do TJDFT esclarece ser razoável, cabe ressaltar que o e. STJ, reiteradamente, entende que a mora não decorre de simples soma aritmética dos prazos processuais, mas sim pela desídia do Poder Judiciário, senão vejamos: “(...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 6. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. (...) Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. 7. Recurso em habeas corpus desprovido.” (RHC 118.529/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020) O feito principal conta com pluralidade de réus com advogados distintos e foi necessário o desmembramento do feito para não acarretar prejuízo aos réus presos que, inclusive, não se encontram recolhidos nesta unidade da federação, mas estão recolhidos em outros estados. Além disso, os autos já se encontram em fase avançada, com a denúncia recebida e aguardando apenas a audiência de instrução que será designada para, no máximo, daqui a 15 (quinze) dias. Ante o exposto, não havendo constrangimento ilegal, e inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do requerente, em especial a garantia da ordem pública, NEGO a substituição desta por domiciliar, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória e RATIFICO, por conseguinte, a decisão que decretou a custódia cautelar de ALYCE SOARES RODRIGUES, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva a paciente, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, sob o fundamento de alegação de excesso de prazo. Cumpre esclarecer que somente configura excesso de prazo quando há omissão do Juízo que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais. No caso, embora os fatos datem de 13-junho-2022, no curso da instrução, à paciente e aos outros réus foi concedida liberdade provisória, mediante condições, dentre elas o monitoramento eletrônico, mas por ter ela ter descumprido as condições impostas quando da concessão da sua liberdade, a prisão da paciente foi novamente decretada e ela foi presa em outra Unidade da Federação, em 4- setembro-2022. Em que pese a irresignação defensiva de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo no encerramento da instrução, tem-se que tal alegação não pode ser aferível de plano, sendo necessária a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca da tramitação do feito, até porque se trata de processo com pluralidade de réus (seis), com advogados distintos, em que alguns estão presos em outros Estados, o que demanda a expedição de cartas precatórias para a realização das diligências, e a observância de prazos para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ressalte-se que não há falar em violação flagrante ao princípio da igualdade na manutenção da custódia preventiva da paciente, haja vista que o decreto prisional se deu em virtude do descumprimento das condições impostas, e os réus que permanecem soltos não descumpriram as condições fixadas quando da concessão da liberdade provisória a todos os envolvidos, razão pela qual respondem ao processo em liberdade e ela não. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator